Tribunal: STF
Processo: RE 419386
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR.
GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO. LEI N. 9.442/97.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
Ambas as turmas deste Tribunal pacificaram o
 entendimento de que o cálculo da Gratificação de Condição Especial
de Trabalho (GCET), instituída pela Lei n. 9.442/97, com base em
índices diferenciados conforme critério hierárquico, não contraria o
 princípio da isonomia.
Agravo regimental a que se nega provimento.